Tribunal: TJDFT
Processo: 0715856-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715856-25.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA DO CARMO MOREIRA SILVA DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BANCO ITAUCARD S.A. contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho, no ID 121592873, dos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0707471-07.2021.8.07.0006, proposta pelo agravante em desfavor de MARIA DO CARMO MOREIRA SILVA, pela qual foi determinada a suspensão do feito em razão do sobrestamento definido pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1132. No agravo de instrumento interposto, o agravante afirma que a base fática do processo de origem é distinta daquela tratada em sede de Resolução de Demanda Repetitiva pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede a aplicação do precedente a ser criado ao final do debate quanto ao Tema 1132. Ao final, postula o afastamento a suspensão da medida de apreensão do bem. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. Assim, determino a intimação do agravante para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste a respeito da possível perda superveniente do interesse recursal, em razão do despacho exarado no ID 125105470 dos autos de origem, em que o juízo de primeira instância determinou o prosseguimento do feito. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 20 de maio de 2022 às 12:17:32. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora